Tribunal: TJSP
Processo: 3000854-65.2013.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Depósito realizado como garantia do juízo – Ausência de razão no quanto sustentado em sede de impugnação – Possibilidade de considerar o montante depositado como pagamento – Depósito serve não apenas para garantir à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de pagamento – Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Depósito realizado como garantia do juízo – Ausência de razão no quanto sustentado em sede de impugnação – Possibilidade de considerar o montante depositado como pagamento – Depósito serve não apenas para garantir à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de pagamento – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA – Decisão que determinou a utilização dos índices da Tabela Prática do TJ/SP – Índice que se revela adequado para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em favor do patrono do exequente – Cabimento – Caso em que o executado realizou o depósito fora do prazo legal para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Honorários devidos.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079223
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000854-65.2013.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante LUZIA ASSAIANTE FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E AFONSO BRÁZ.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO/APELANTE: LUZIA ASSAIANTE FERNANDES
VOTO no 94.707
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Depósito
realizado como garantia do juízo Ausência de razão no quanto
sustentado em sede de impugnação Possibilidade de considerar o
montante depositado como pagamento
Depósito serve não
apenas para garantir à execução, como também para,
oportunamente, servir como meio de pagamento Preliminar
rejeitada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
LEGITIMIDADE
ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC Descabimento
Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por
todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial rejeitada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA
Decisão que
determinou a utilização dos índices da Tabela Prática do TJ/SP
Índice que se revela adequado para atualizar monetariamente os
débitos para fins de cobrança judicial Entendimento pacificado
pela 17a Câmara de Direito Privado.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a ação
coletiva Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento em favor do
patrono do exequente Cabimento Caso em que o executado
realizou o depósito fora do prazo legal para pagamento a que alude
o art. 475-J, do CPC/1973 Precedente do STJ em sede de recurso
repetitivo Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e
expresso nesse sentido Honorários devidos.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 276/280) interposta contra a sentença de fls. 272
V° que rejeitou a exceção de pré executividade, acolheu o pedido formulado na liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o fim de consolidar o débito no montante apontado na inicial e, diante do depósito
integral do valor executado, julgou extinto o processo, nos termos do art. 794, inc. I, do
Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o requerido, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que não pode ser autorizado o levantamento,
porque o depósito é garantia do juízo; legitimidade ativa. No mais, aduz que os juros de
mora devem ter como termo inicial a citação nestes autos; e a correção deve obedecer aos
índices de poupança; ilegitimidade ativa. Pretende a suspensão da execução, e, por fim,
aponta dispositivos para fins de prequestionamento.
Preparo realizado a fls. 281/284
Contrarrazões estão a fls. 299/306.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se consignado que a princípio a MMa. Juíza a quo não
tomou o depósito de fls. 42 como pagamento, fazendo apenas e tão somente na sentença de
extinção do processo, depois de ter analisado a impugnação ofertada pelo recorrente.
Logo, a sustentação feita no apelo a título de preliminar não tem sentido,
uma vez que, existindo depósito de valor da dívida efetuado pelo apelante, e verificado que
o mesmo não tinha razão no quanto sustentou em sua impugnação, confirmado o montante
em execução, evidente que poderia ser a importância depositada a fls. 42 reputada como
pagamento da dívida, sendo que o depósito em comento sempre é feito para que venha não
só servir de garantia à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de
pagamento do valor excutido, não havendo nem como imaginar-se de forma diferente.
Dessa forma, não tendo ocorrido nenhuma irregularidade pertinente ao
depósito e ao fato de finalmente ter sido considerado para fins de pagamento da dívida em
questão fica rejeitada a preliminar trazida no apelo.
Igualmente, deixe-se anotado restar prejudicado a preliminar apresentada
pelo recorrente para que o montante depositado permaneça autos, porquanto a sentença
recorrida foi clara ao condicionar a expedição de mandado de levantamento ao trânsito em
julgado da mesma.
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se desnecessária a
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No que se refere ao índice de correção monetária aplicável, igualmente,
não assiste razão ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem fundamentado pela MMa. Juíza a quo, a aplicação da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça para fins de correção monetária ao invés dos índices da
caderneta de poupança, se revela de fato, mais adequada para atualizar monetariamente,
para fins de cobrança judicial, os débitos decorrentes das diferenças de expurgos
inflacionários, não pagas aos poupadores, como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou entendimento
no sentido do quanto acima exposto:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos Inflacionários.
Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta c.
Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo no
0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital.
(...)
Correção monetária. Atualização devida para preservação do valor
intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até
o efetivo pagamento.
(...)
Recurso improvido. (Apel. no 2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem determinado que o
marco inicial dos juros moratórios, tem como parâmetro a data da citação para a ação
civil pública, termo este que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.370.899-SP.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Assim sendo, os juros de mora são contados a partir da citação do executado
na Ação Civil Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que toca à verba honorária, revendo posicionamento anterior, passo a
adotar a orientação posta no Recurso Especial repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), de modo
a ser cabível a fixação de honorários advocatícios, em favor do exequente, nos casos em
que tenha escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC/73:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.
Pois bem. Analisados os autos, verifica-se haver sido o depósito de fls. 42
realizado fora do prazo legal, uma vez que o aviso de recebimento do mandado de citação
foi juntado aos autos em 02 de dezembro de 2013 e referido depósito foi realizado somente
em 20 de dezembro de 2013.
Assim, esta situação, de fato, gera para o exequente o direito à fixação de
verba honorária.
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, cabível era a supra aludida
condenação.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator